Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) procedimento para inventário e partilha proposta pelo herdeiro; (ii) determinação de emenda à petição inicial em quatro oportunidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à petição inicial atendeu satisfatoriamente às determinações judiciais, notadamente no que concerne à apresentação de nova petição inicial consolidada com as alterações ordenadas, à descrição completa dos bens a partilhar, à correta qualificação dos demais herdeiros e à juntada dos documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não comportam conhecimento os pleitos recursais atinentes ao exame do mérito da pretensão de partilha, arbitramento de aluguel e determinação de desocupação do imóvel, porquanto a sentença ora revista é sem resolução de mérito.
5. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV).
6. No caso concreto é de se constatar que a petição inicial não cumpriu os requisitos legais mínimos para sua admissão. Ademais, as sucessivas emendas apresentaram pedidos desconexos — ora de partilha, ora de arbitramento de aluguel, ora de extinção de condomínio — comprometendo a delimitação objetiva da lide e impedindo o adequado contraditório. Essas falhas configuram inobservância aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, legitimando o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319,320, 321, 330, 485, I e 1013, § 1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2026855, Des. Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe. 20.8.2025, acórdão 1711305, Rel. Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 16.6.2023.